Tribunal: TJSP
Processo: 2389658-54.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça e vias de fato no âmbito das relações domésticas – Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva – Superveniência de decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu, com expedição de alvará de soltura em seu favor – Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.